Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-34.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-34.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO CRISTIANO OLIVEIRA REIS Advogado(s): MARIO SILVA CABRAL, HALLYSSON CARVALHO SILVA APELADO: R ALVES PRETENDENTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOTOR VEICULAR. REVELIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada com fundamento em falha na prestação de serviço de montagem de motor veicular. O autor alegou defeito posterior à retirada do veículo da oficina, mas não produziu prova técnica da falha ou da relação causal entre o serviço prestado e os danos. A parte ré foi revel, mas o juízo entendeu que não havia elementos probatórios suficientes para acolher os pedidos. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova, em contexto de relação de consumo, autorizam a procedência dos pedidos indenizatórios mesmo diante da ausência de prova do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14. 4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 345, IV, do CPC, podendo ser afastada diante da ausência de verossimilhança ou da insuficiência de provas. 5. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável, não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo de seu direito. 6. O autor não produziu prova técnica, nem mesmo requereu prova pericial, limitando-se a juntar notas fiscais de conserto posterior, sem elementos que demonstrassem o vínculo direto entre o serviço da ré e os danos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova e os efeitos da revelia, no âmbito das relações de consumo, não dispensam a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos alegados. 2. A ausência de prova do defeito e de sua origem no serviço prestado inviabiliza o acolhimento de pedido de indenização por danos materiais e morais.” _________ Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 345, IV, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000729-34.2019.8.05.0057, tendo como Apelante SERGIO CRISTIANO OLIVEIRA REIS e como Apelado R ALVES PRETENDENTE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA